Tribunal: STF
Processo: HC 246088
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 890.189/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP) e de falsidade ideológica (art. 299 do CP).



    Buscando a revogação custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social. 



    5. A prisão também se justifica para evitar a reiteração criminosa, uma vez que, não obstante seja tecnicamente primário, o paciente é investigado pelos crimes de tráfico de entorpecentes (três vezes), receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo a estabelecimento comercial, bem como é réu em duas ações penais pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubos majorados, o que revela sua renitência na prática delituosa. 



    6. Ademais, a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva. 



    7. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    10. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. No caso, sequer houve houve longo transcurso de tempo entre a data dos fatos, tendo sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade. 



    11. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 



    12. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 



    13. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus e de fatos criminosos, e em que houve a citação por edital de um dos acusados, com desmembramento do feito, circunstâncias que naturalmente causaram certo atraso na conclusão do feito. Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, e, após a audiência realizada no dia 24/7/2024, os autos aguardam audiências para oitiva de testemunhas da defesa e interrogatório dos réus, designadas para 16/9/2024 e 23/9/2024, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo. 



    14. O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de ser o agravante pai de filha menor de 12 anos não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    15. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão. Ressalta, ainda, que, embora a ação penal tenha sido movida em 10/7/2023, a instrução ainda não foi encerrada, o que somente amplia o prejuízo e a coação à liberdade de locomoção do Paciente, já preso preventivamente há mais de 1 ano e meio. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que: 



    No caso dos autos, o periculum libertatis é muito acentuado. Note-se, a conduta imputada ao paciente na ação penal originária é revestida de gravidade concreta indiscutível. Repito, é apontado com um dos coordenadores de uma associação criminosa formada para a prática de subtração de valores em uma agência bancária, obtido um montante em dinheiro de R$1.687.412,63 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e doze reais, e sessenta e três centavos) e, ainda que primário, "(...) Marcelo possui outros indiciamentos por tráfico de entorpecentes (três vezes), receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também é acusado por roubo a estabelecimento comercial e roubo à Farmácia", a responder duas (02) ações penais por receptação, uma (01) por tráfico de drogas, (01) por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uma (01) por roubos majorados. Nesse contexto, em que pese o tempo de prisão, algo em torno de oito (08) meses, ainda está evidenciado um comportamento antissocial estruturado, de quem, em liberdade, é capaz de prosseguir na prática de ilícitos penais graves, de modo que o tempo de prisão até aqui imposto ainda não é suficiente para amenizar o risco à ordem pública representado por sua liberdade. E não vejo concreto prognóstico de fixação de regime prisional diverso do inicial fechado em eventual condenação, considerando a intensa gravidade do fato. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído o montante de R$1.687.412,63 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e doze reais, e sessenta e três centavos), em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como cometimento do delito de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na prática delituosa (denúncia - fls. 943/962). 



    [...] 



    Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 180.265/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois, além da subtração da quantia de R$ 1.687.412,63 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e três centavos), o paciente é contumaz na prática de crimes, já que “é investigado pelos crimes de tráfico de entorpecentes (três vezes), receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo a estabelecimento comercial, bem como é réu em duas ações penais pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubos majorados”.



    O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017. 



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em relação ao excesso de prazo da constrição cautelar, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    [...] na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de ponderar peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus e de fatos criminosos, e em que houve a citação por edital de um dos acusados, com desmembramento do feito, circunstâncias que naturalmente causaram certo atraso na conclusão do feito. 



    Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, e, após a audiência realizada no dia 24/7/2024, os autos aguardam audiências para oitiva de testemunhas da defesa e interrogatório dos réus, designadas para 16/9/2024 e 23/9/2024, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo. Assim, não se vislumbra, por ora, o excesso de prazo desarrazoado alegado pelo impetrante. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente